Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-34.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS PELA DEFESA DO EXECUTADO. VÍCIO POR OMISSÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 489, §1o, inciso IV, do CPC disciplina que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. Quando a sentença deixa de enfrentar os embargos monitórios apresentados pela defesa do executado, ela é citra petita (infra petita), consubstanciando o vício da omissão, o que por consequência evidencia a sua nulidade por falta de fundamentação.
3. Violado o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, sobressai manifesto o erro de procedimento justificando a cassação da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para novo julgamento.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.